Tribunal: STF
Processo: HC 83580
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL NO
EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE
OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM DENEGADA.
1.      Não existe nos autos prova de
que o paciente estivesse no exercício de suas atividades, enquanto
agente público da União.
2.      Ainda que houvesse tal prova, a
competência da justiça federal, em virtude do art. 109, IV, da
Constituição Federal, exige comprovação do interesse ou prejuízo da
União em face do delito praticado.
3.      Ordem denegada.